Tribunal: TJDFT
Processo: 0715398-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715398-76.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAILSON TEIXEIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou o pedido liminar consistente em determinar ao ora agravado o fornecimento do medicamento USTEQUINUMABE (stelara) 130mg, sob a posologia de 03 (três) frascos (dose inicial) e; USTEQUINUMABE (stelara) 90mg, na posologia de 01 (uma) ampola a cada 8 (oito) semanas, uso contínuo. O agravante relata ter ajuizado ação de obrigação de fazer contra o agravado, bem como que formulou pedido de tutela de urgência para que o ora agravado seja condenado a lhe fornecer, no prazo máximo de 10 (dez) dias, e enquanto perdurar a indicação médica, os medicamentos USTEQUINUMABE USTEQUINUMABE (stelara) 130mg, sob a posologia de 03 (três) frascos (dose inicial) e; USTEQUINUMABE (stelara) 90mg, na posologia de 01 (uma) ampola a cada 8 (oito) semanas, uso contínuo. Informa que os fármacos possuem cadastro na ANVISA e que o relatório expedido pela médica especialista que acompanha o agravante relata a necessidade e/ou imprescindibilidade do tratamento com o medicamento. Narra que o referido relatório destaca as razões que impossibilitam que o seu tratamento seja feito como a forma padrão oferecida pelo SUS. Sustenta ter comprovado a necessidade/imprescindibilidade do tratamento pleiteado quanto à impossibilidade de substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS. Ressalta a impossibilidade de custear o tratamento medicamentoso com recursos próprios, uma vez que o agravante é hipossuficiente e o medicamento pleiteado é considerado de alto custo. Afirma ter preenchido todos os requisitos exigidos para que haja a concessão do medicamento. Relata a existência de acentuada urgência no acesso ao tratamento pleiteado, ao argumento de que a demora no início da terapia expõe a saúde do agravante a sérios riscos, como o de morte. Postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a concessão da tutela antecipada para determinar ao agravado o fornecimento da medicação pleiteada pelo agravante. No mérito, requer a reforma da decisão. Intimado para comprovar a sua hipossuficiência, o agravante apresentou petição sustentando a sua hipossuficiência, bem como juntou documentos para embasar o seu pedido (ID 17006511). Brevemente relatado, decido. A Lei Federal n. 1.060/1950 prescreve, em seu artigo 2o, que “gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho”. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950 assegura a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. A esse respeito, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. A declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. É possível que o próprio magistrado, a partir dos elementos trazidos aos autos, julgue ser de bom alvitre afastar a presunção decorrente da mera declaração de pobreza, até porque, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Aliás, a lei processual nova, em observância à jurisprudência já consolidada, facultou expressamente ao magistrado o indeferimento do pedido, caso os elementos dos autos evidenciam que não há razão para a concessão do benefício. 3. Não demonstrada a situação de hipossuficiência de recursos, deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1095022, 07014044920188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise da declaração do imposto de renda juntado aos autos revela que o agravante teve renda anual de R$ 93.933,94, valor que em muito supera a remuneração média anual do trabalhador brasileiro. Não parece crível que uma renda nesse valor não seja suficiente para arcar com as despesas do agravante e mais aquelas decorrentes do processo. Em relação às despesas juntadas pelo agravante, é importante ressaltar que a gratuidade de justiça não está relacionada às despesas da parte, mas sim à sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda. Caso a gratuidade de justiça estivesse relacionada às despesas, todo mundo faria jus ao benefício da gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recurso ao Poder Judiciário, o que não é o caso do agravante. Por fim, destaco que o novo relatório médico juntado aos autos (ID 17006535) deve ser apresentado ao Juízo de Primeiro Grau, sob pena de consubstanciar supressão de instância. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça ao agravante. Intime-se o agravante para recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 22 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator